Tribunal: TJMT
Processo: 1030396-88.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030396-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE MACEDO E SOUZA - CPF: 086.256.541-34 (RECORRIDO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1030396-88.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s): FRANCISCO DE MACEDO E SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – CORTE DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou incontroverso nos autos que, os essenciais serviços de abastecimento de água encanada foram suspensos na residência do autor em 03/01/2022, isto em decorrência da não acusação do pagamento da fatura de outubro de 2021, vencida em 16/11/2021.

Todavia, referida fatura foi alvo de quitação por parte do consumidor em 11/11/2021, o qual, porém, equivocou-se quando da digitação do código de barras, este, pelo qual,
não
impediu o recebimento do numerário correspondente à operação pela Recorrente.

Saliento, uma vez destinado o valor corretamente à concessionária demandada, o equívoco poderia ser facilmente solucionado sem maiores prejuízos ao consumidor. Bastaria, pois, que este encaminhasse o comprovante de pagamento àquela quando da prévia notificação sobre sua mora e iminência de corte no fornecimento d’água.

Ocorre que, em que pese suas razões recursais, deixou a Recorrente de se desincumbir de seu ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprova que o consumidor foi previamente notificado sobre a realização do corte.

Desta feita, muito embora vislumbrada a culpa exclusiva da vítima num primeiro momento, vez que não se atentou para a correta numeração do código de barras, a falha na prestação dos serviços se mostra presente no caso em análise, na medida em que não houve prévia comunicação do consumidor sobre o corte de essenciais serviços, o que possibilitaria esclarecer o equívoco, sem lhe causar maiores prejuízos.

Assim, escorreita a sentença que declarou a inexistência da dívida sub judice, bem como condenou a Recorrente a título de reparação de dano moral, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE RELIGAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOBRADA.

Ausente a comprovação de prévia notificação do consumidor, o corte de essenciais serviços se mostra ilícito, de modo que a taxa de religação então cobrada é, por corolário lógico, indevida.

Desta feita, efetuado o pagamento, o Recorrido faz jus a sua devolução dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que faz por atingir o montante de R$ 122,68 (cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

Condenação mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
O valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra escorreita, levando-se em conta o corte indevido nos serviços prestados.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023